Tribunal: TJSP
Processo: 1049666-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Competência - Executada que possuía dois endereços - Possibilidade de ajuizamento da demanda em qualquer um deles - Incompetência do Juízo do Foro Central de São Paulo afastada - Inteligência do art. 781, I e V, do CPC - Sentença mantida.
- Embargos protelatórios – Embargante condenada ao pagamento de multa por ato

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Competência - Executada que possuía dois endereços - Possibilidade de ajuizamento da demanda em qualquer um deles - Incompetência do Juízo do Foro Central de São Paulo afastada - Inteligência do art. 781, I e V, do CPC - Sentença mantida.
- Embargos protelatórios – Embargante condenada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça - Insurgência da apelante - Cabimento - Não verificadas as hipóteses previstas no art. 774 do CPC, não se caracteriza o ato atentatório à dignidade da justiça - Embora insistisse a apelante na questão da incompetência do Juízo, não se vislumbra que tenha agido dolosa ou maliciosamente com o fim de protelar a execução, tratando-se, na verdade, de defesa de tese não acolhida - Sentença reformada nesse ponto.

Recurso parcialmente provido.